Tribunal: TJMT
Processo: 1000120-38.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000120-38.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[ALEXANDRE PACHECO QUIDA - CPF: 026.371.261-32 (ADVOGADO), CLEIDE FERREIRA REZENDE - CPF: 062.812.931-93 (PACIENTE), ALEXANDRE PACHECO QUIDA - CPF: 026.371.261-32 (IMPETRANTE), JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CACERES (IMPETRADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EVER LAZARO CARLO - CPF: 708.951.101-48 (TERCEIRO INTERESSADO), WILZON LAZARO CARLO - CPF: 717.787.831-98 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIEN SILVA GARCIA - CPF: 474.656.621-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA BRUNNER DA SILVA - CPF: 042.494.441-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO EXTRACTUS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E INDIVIDUALIZADA. INOCORRÊNCIA. REITERAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ APRECIADAS EM
WRIT
ANTERIOR. LITISPENDÊNCIA PARCIAL. NÃO CONHECIMENTO QUANTO ÀS TESES REPETIDAS.
“FUMUS COMISSI DELICTI”
DEMONSTRADO.

PARTICIPAÇÃO DA PACIENTE COMO SÓCIA DE EMPRESA, EM TESE, DE FACHADA. PROCURAÇÕES COM PODERES AMPLOS E IRRESTRITOS. SUPOSTAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS INCOMPATÍVEIS. RELATÓRIO FINAL QUE NÃO AFASTA A PARTICIPAÇÃO DA BENEFICIÁRIA.
“PERICULUM LIBERTATIS”
EVIDENCIADO. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. RISCO À ORDEM PÚBLICA, ECONÔMICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONTEMPORANEIDADE PRESENTE. CRIMES DE NATUREZA PERMANENTE. REAVALIAÇÃO NONAGESIMAL REALIZADA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INADEQUADAS. COMPLEXIDADE DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM PARCIALMENTE NÃO CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente desde 25/07/2025, no âmbito da "Operação
Extractus
", por suposto envolvimento nos crimes de lavagem de capital, organização criminosa e tráfico ilegal de drogas. Alega-se inexistência de indícios mínimos de autoria, ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão, falta de contemporaneidade da medida, inobservância da revisão periódica da prisão preventiva e presença de predicados pessoais favoráveis.

II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento do habeas corpus quanto às matérias já apreciadas em writ anterior; (ii) estabelecer se persistem os requisitos legais para manutenção da prisão preventiva da paciente.

III. Razões de decidir:

1. A reiteração de
habeas corpus
com identidade de partes, pedido e causa de pedir configura litispendência, sendo vedado o processamento de mais de um writ contra o mesmo ato coator, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade e da segurança jurídica.

2. O oferecimento e recebimento da denúncia não alteram os fundamentos da prisão preventiva, mas reforçam a presença do fumus comissi delicti, na medida em que o órgão acusatório e o Poder Judiciário reconheceram a existência de justa causa para a ação penal.

3. A reavaliação nonagesimal da prisão preventiva, prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não exige a demonstração de fatos novos, bastando que o magistrado verifique a manutenção dos pressupostos que justificaram a decretação da medida.

4. A contemporaneidade, como requisito da prisão preventiva, não se relaciona com o momento da prática delituosa, mas sim com a atualidade dos motivos que justificam a custódia cautelar.

5. Procurações outorgadas à paciente com poderes amplos e irrestritos para movimentação de contas bancárias de investigados por lavagem de capitais constituem indícios relevantes de participação na organização criminosa, especialmente quando conjugadas com outros elementos probatórios.

6. A suposta incompatibilidade patrimonial demonstrada pelo cotejo entre rendimentos declarados, patrimônio formal e padrão de vida ostentado constitui indício relevante de participação em crimes de lavagem de capitais, especialmente quando o investigado integra organização criminosa estruturada.

7. A gravidade concreta dos delitos, demonstrada pelo
modus operandi
sofisticado e pela elevada lesividade social, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

8. Condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes, de forma concreta e atual, os requisitos legais autorizadores da medida extrema.

IV. Dispositivo e Tese:
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A reiteração de habeas corpus com identidade de partes, pedido e causa de pedir configura litispendência, sendo vedado o processamento de mais de um writ contra o mesmo ato coator. 2. A reavaliação nonagesimal da prisão preventiva não exige a demonstração de fatos novos, bastando que o magistrado verifique a manutenção dos pressupostos que justificaram a decretação da medida. 3. A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se com a atualidade dos motivos que justificam a custódia cautelar, não com o momento da prática delituosa. 4. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida.

Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, LXVIII, da CF/88; arts. 282, §6º, 312, 313, 316, parágrafo único, 319, 647 e seguintes do CPP; art. 2º da Lei n. 12.850/2013; art. 1º da Lei n. 9.613/1998.

Jurisprudência relevante citada: STF - HC n. 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/02/2009; HC 226.558 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 21/11/2023; ADI 6.581, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 13/10/2021. STJ - AgRg no RHC n. 222.388/RO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 29/10/2025; HC n. 621.416/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 16/04/2021; RHC n. 180.463/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12/09/2023; RHC 118.027/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08/10/2019. TJMT - Enunciado Criminal n. 43.

R E L A T Ó R I O

Com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal e artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi o presente
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Cleide Ferreira Rezende
, qualificada, que estaria a sofrer constrangimento ilegal nos autos nº 1018661-95.2023.8.11.0042, por ato praticado pela autoridade judiciária da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, aqui apontada como coatora.

É da impetração que a paciente foi presa preventivamente em
25/07/2025
, no âmbito da
“Operação Extractus”
, por suposto envolvimento nos crimes de lavagem de capital, organização criminosa e tráfico ilegal de drogas.

Sustenta o impetrante que a paciente está a sofrer constrangimento ilegal, pois, inexistem indícios mínimos de autoria ou participação nos delitos a ela imputados.

Alega que a decisão que decretou a prisão da beneficiária carece de fundamentação idônea, além do que, não estão presentes os requisitos da medida extrema.

Argumenta que o Relatório Final da Polícia Federal não atribui à paciente qualquer ato concreto, limitando-se a mencionar vínculos formais (condição de sócia minoritária com 10% do capital social da empresa HOLA IMOBILIÁRIA e detenção de procurações genéricas), insuficientes para caracterizar participação em organização criminosa ou lavagem de capitais.

Afirma que há falta de contemporaneidade na prisão da paciente e inobservância da revisão periódica da prisão preventiva.

Discorre que a paciente é portadora de predicados pessoais favoráveis.

Posto isso, busca a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para revogar a prisão preventiva da beneficiária, ainda que mediante a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas (Id. 339632393). Juntou documentos (Ids. 339632394 a 339635376).

A liminar vindicada foi indeferida, sendo requisitadas informações à autoridade apontada como coatora (Id. 340476393).

As informações foram prestadas (Id. 340877885).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo conhecimento parcial do
writ
e, na parte admitida, pela denegação da ordem (Id. 341422351), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Habeas Corpus:
Organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de capitais – “Operação Extractus” – Busca-se a revogação da prisão preventiva imposta à suplicante, sem prejuízo da fixação das medidas restritivas do art. 319 do CPP –
Liminar indeferida
– Teses alusivas à inexistência de indícios suficientes de autoria ou participação, carência dos requisitos do art. 312 do CPP, falta de contemporaneidade, possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, bem como a existência de condições pessoais favoráveis já foram objeto de recente deliberação no Habeas Corpus nº 1027762-20.2025.8.11.0000, ensejo em que essa e. Segunda Câmara Criminal, aos 18/06/2025, denegou, à unanimidade, a ordem vindicada - Por se tratar de reiteração de pedidos, não pode essa Corte de Justiça reexaminá-los repetidamente, mormente porque não comprovada a existência de fatos ou fundamentos novos e relevantes, tornando-se inviável nova apreciação - “A mera reiteração de pedidos em sede de habeas corpus, desacompanhada de fatos novos ou provas inéditas, revela-se incabível, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada. Demais disso, não se constata o alardeado excesso de prazo quando não verificada desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público na hipótese concreta.” (...)” (TJMT - N.U 1009407-59.2025.8.11.0000) - Atendidos os requisitos do art. 316, parágrafo único, do CPP, é válida a reavaliação periódica da prisão preventiva quando o magistrado constata a permanência das circunstâncias que justificaram a segregação inicial, não sendo exigida fundamentação inédita quando inexistem fatos novos - Persistindo os elementos concretos que deram ensejo à custódia – garantia da ordem pública, ordem econômica e conveniência da instrução criminal – não há que se falar em ilegalidade do decisum –
Pelo conhecimento parcial do writ of habeas corpus, e, na parte admitida, pela denegação da ordem
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Cleide Ferreira Rezende
, que estaria a sofrer constrangimento ilegal nos autos nº 1018661-95.2023.8.11.0042, por ato praticado pela autoridade judiciária da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, aqui apontada como coatora.

Inicialmente, impõe-se analisar questão preliminar que obsta o conhecimento parcial do presente
mandamus
: a reiteração de matérias já apreciadas em
habeas corpus
anterior.

Conforme se extrai dos autos, a paciente
Cleide Ferreira Rezende
já foi beneficiária de
habeas corpus
anteriormente impetrado perante esta Egrégia Segunda Câmara Criminal, autuado sob o nº 1027762-20.2025.8.11.0000, julgado em 16 de setembro de 2025, no qual a ordem foi denegada à unanimidade.

Naquela oportunidade, foram apreciadas as seguintes teses defensivas:

Ausência de fundamentação idônea da decisão constritiva;

Inexistência de indícios mínimos de autoria ou participação da paciente nos ilícitos investigados;

Possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão;

Condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes, residência fixa);

Fragilidade probatória quanto à participação da paciente.

O acórdão proferido naquele
writ
, cuja ementa foi transcrita na decisão que indeferiu a liminar no presente caso, concluiu pela inexistência de constrangimento ilegal, reconhecendo a presença de fundamentação adequada, a demonstração do
“fumus comissi delicti”
e do
“periculum libertatis”
, e a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem. Analisando detidamente a petição inicial do presente
habeas corpus
, verifica-se que o impetrante reitera substancialmente as mesmas teses já apreciadas e rejeitadas no
writ
anterior, com pequenas variações argumentativas e acréscimos pontuais que não alteram o núcleo das questões já decididas.

Com efeito, as alegações de ausência de fundamentação individualizada, fragilidade do
“fumus comissi delicti”
, inexistência de
“periculum libertatis”
, possibilidade de medidas cautelares alternativas e valorização de condições pessoais favoráveis constituem repetição literal das teses defensivas anteriormente apresentadas e definitivamente rejeitadas por este Colegiado.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que configura litispendência a reiteração de
habeas corpus
com identidade de partes, pedido e causa de pedir, sendo vedado o processamento de mais de um
writ
contra o mesmo ato coator, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade e da segurança jurídica.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

"4. A reiteração de anterior writ, com identidade de partes, pedido e causa de pedir, configura litispendência, sendo vedado o processamento de mais de um habeas corpus ou recurso contra o mesmo ato coator, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade. 5. A decisão anterior no HC n. 1.026.967/RO já analisou os fundamentos da custódia preventiva, amparada em elementos concretos, como a expressiva quantidade de entorpecente apreendida, e reconheceu que não havia ilegalidade manifesta apta a autorizar a concessão da ordem de ofício."
(AgRg no RHC n. 222.388/RO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJe de 5/11/2025)

Todavia, reconheço que o impetrante procura justificar a nova impetração argumentando que teria havido
"superação dos fundamentos que motivaram o indeferimento dos habeas corpus anteriores"
, sob o argumento de que o cenário processual sofreu transformação substancial com a conclusão da investigação, apresentação do Relatório Final da Polícia Federal, oferecimento e recebimento da denúncia.

Essa argumentação, contudo, não merece acolhida.

Primeiramente, porque o Relatório Final da investigação já existia quando do julgamento do
habeas corpus
anterior, tendo sido expressamente mencionado na decisão denegatória. Não se trata, portanto, de fato novo superveniente capaz de justificar nova apreciação das mesmas teses.

Em segundo lugar, porque o oferecimento e recebimento da denúncia não alteram os fundamentos da prisão preventiva, que continuam sendo os mesmos: garantia da ordem pública, da ordem econômica e conveniência da instrução criminal. Ao contrário, o recebimento da denúncia reforça a presença do
“fumus comissi delicti”
, na medida em que o órgão acusatório e o Poder Judiciário reconheceram a existência de justa causa para a ação penal.

Em terceiro lugar, porque a reavaliação nonagesimal da prisão preventiva foi regularmente realizada pela autoridade judiciária em
02 de dezembro de 2025
, conforme documentação acostada aos autos (Id. 339635375), oportunidade em que o Juízo reafirmou, com fundamentação atualizada e concreta, a necessidade da manutenção da custódia cautelar, concluindo que "não houve alteração no contexto fático" e que permanecem presentes o
“fumus comissi delicti”
e o
“periculum libertatis”
.

Portanto, não há fato novo relevante que justifique a reapreciação das teses já definitivamente rejeitadas por este Tribunal.

Nesse contexto, não conheço do presente
habeas corpus
quanto às seguintes matérias, por configurarem reiteração de teses já apreciadas no HC nº 1027762-20.2025.8.11.0000:

Ausência de fundamentação idônea e individualizada;

Fragilidade do
“fumus comissi delicti”
;

Inexistência de
“periculum libertatis”
;

Possibilidade de medidas cautelares alternativas;

Valorização de condições pessoais favoráveis.

Passo, então, à análise das teses novas efetivamente trazidas no presente
writ
, que não foram objeto de apreciação no
habeas corpus
anterior:

Irregularidade na reavaliação nonagesimal (art. 316, parágrafo único, do CPP);

Ausência de contemporaneidade da prisão preventiva;

Irrelevância jurídica das procurações genéricas;

Impossibilidade de presumir atividade criminosa a partir de postagens em redes sociais.

O impetrante sustenta que a reavaliação periódica da prisão preventiva, prevista no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não teria sido devidamente fundamentada, limitando-se a autoridade judiciária a repetir fundamentos antigos sem análise contemporânea da necessidade da custódia.

A tese não merece acolhida.

O art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), estabelece:

"Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal."

A finalidade do dispositivo é evitar a perpetuação de prisões cautelares sem reavaliação periódica de sua necessidade, garantindo que a medida extrema somente subsista enquanto presentes os requisitos que a justificaram.

No caso concreto, verifica-se que a autoridade judiciária realizou regularmente a reavaliação nonagesimal da prisão preventiva da paciente em 02 de dezembro de 2025, conforme decisão acostada ao Id. 339635375, transcrita nas informações prestadas pela autoridade coatora.

Naquela oportunidade, a magistrada analisou detidamente a manutenção dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, concluindo que:

"Inicialmente, esclareça-se que '[...] a prisão preventiva, regida pela cláusula rebus sic stantibus, mantém-se enquanto subsistirem os pressupostos que a motivaram, ausente fato novo a justificar revisão [...]' (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10264951320258110000, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 05/09/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/09/2025).

Na hipótese, em que o contexto fático não foi alterado, verifica-se que a medida cautelar mais severa foi imposta porque: [...]"

A decisão prossegue reiterando, de forma pormenorizada, os fundamentos da prisão preventiva, com análise específica da participação da paciente na organização criminosa investigada, destacando:

A condição de sócia da empresa HOLA IMOBILIÁRIA, utilizada como fachada para lavagem de capitais;

A detenção de procurações com poderes amplos e irrestritos outorgadas pelos principais líderes da organização criminosa;

A incompatibilidade entre patrimônio declarado e padrão de vida ostentado;

A ausência de atividade econômica real da empresa;

Os vínculos com investigados já presos por tráfico de drogas;

A gravidade concreta dos delitos e a sofisticação do
modus operandi
.

Ao contrário do alegado pela defesa, a decisão não se limitou a repetir fundamentos antigos, mas sim reafirmou a persistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, após análise contemporânea do contexto fático-jurídico.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a reavaliação nonagesimal não exige a demonstração de fatos novos, bastando que o magistrado verifique a manutenção dos pressupostos que justificaram a decretação da prisão preventiva.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

"A falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias não enseja automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade, mas somente a interpelação do juízo responsável para que faça a reavaliação legalmente determinada."
(AgRg no HC n. 756.968/MT, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022)

No mesmo sentido:

"O entendimento das duas Turmas Criminais que compõem o Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo de 90 dias para reavaliação dos fundamentos da prisão (conforme disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP) não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão (SL 1.395/SP, Ministro Presidente), firmou entendimento no sentido de que a inobservância da reavaliação da prisão no prazo de 90 dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, não resulta na revogação automática da prisão preventiva."
(HC n. 621.416/RS, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/04/2021)

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 6.581, deixou claro que a reavaliação nonagesimal deve apresentar motivação atual, mas não exige necessariamente a demonstração de fatos novos, bastando a verificação da persistência dos fundamentos originários:

"A revisão periódica da prisão preventiva constitui garantia fundamental do acusado, mas não implica revogação automática da custódia quando persistentes os requisitos que a justificaram, cabendo ao magistrado fundamentar, de forma contemporânea, a necessidade da manutenção da medida."
(ADI 6.581, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/10/2021)

No caso concreto, a decisão que reavaliou a prisão preventiva da paciente atende plenamente aos requisitos legais e constitucionais, apresentando fundamentação concreta, contemporânea e individualizada, razão pela qual não há ilegalidade a ser reconhecida.

O impetrante sustenta que a decisão confunde contemporaneidade da investigação com contemporaneidade de risco, não demonstrando perigo atual decorrente da liberdade da paciente, especialmente considerando que ela teria se afastado da empresa HOLA IMOBILIÁRIA antes da deflagração da operação policial.

A tese não prospera.

A contemporaneidade, como requisito da prisão preventiva, não se relaciona com o momento da prática delituosa, mas sim com a atualidade dos motivos que justificam a custódia cautelar.

Em outras palavras, não é necessário que o crime tenha sido praticado recentemente, mas sim que os fundamentos da prisão (garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou asseguração da aplicação da lei penal) permaneçam atuais e concretos.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme nesse sentido:

"O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia. Precedentes."
(HC 226.558 AgR, Relator: Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 21/11/2023)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

"Sobre a contemporaneidade da medida extrema, este Superior Tribunal de Justiça já decidiu que 'a Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021)' (HC 661.801/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021). Vale ressaltar, ademais, que a gravidade concreta dos delitos narrados obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis pelo simples decurso do tempo. Precedentes."
(HC n. 741.498/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022)

No caso concreto, a contemporaneidade da prisão preventiva está plenamente demonstrada, considerando que:

a) Os crimes investigados são de natureza permanente: organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013) e lavagem de capitais (art. 1º da Lei nº 9.613/1998) são delitos cuja consumação se prolonga no tempo, enquanto mantida a estrutura criminosa e não cessadas as condutas de ocultação e dissimulação de ativos ilícitos. Tratando-se de crimes permanentes, a contemporaneidade se mantém enquanto não desfeita a organização e não encerradas as atividades ilícitas;

b) A investigação foi contínua e ininterrupta: conforme destacado pela autoridade judiciária, as diligências investigativas prosseguiram de forma estruturada até 2025, com a realização de quebras de sigilo bancário, fiscal e telemático, análise de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) do COAF, interceptações telefônicas e apresentação do Relatório Final em 28 de agosto de 2024. Tais medidas resultaram na obtenção de elementos probatórios significativos para a identificação e vinculação dos investigados à associação criminosa sob apuração;

c) O oferecimento e recebimento da denúncia são recentes: a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público e recebida pelo Juízo natural, estando o processo em fase de resposta à acusação, o que demonstra a atualidade da persecução penal e a necessidade de preservação da instrução criminal;

d) A reavaliação nonagesimal confirmou a persistência dos requisitos: em 02 de dezembro de 2025, a autoridade judiciária reavaliou a prisão preventiva e concluiu que permanecem presentes o
“fumus comissi delicti”
e o
“periculum libertatis”
, não havendo alteração do contexto fático que justifique a revogação da custódia;

e) O suposto afastamento da paciente da empresa não afasta sua participação: o argumento de que a paciente teria se afastado da empresa HOLA IMOBILIÁRIA antes da operação policial não encontra respaldo nos autos. Ao contrário, as procurações outorgadas em 21 de março de 2024 e em 23 de abril de 2024 – portanto, poucos meses antes da deflagração da operação em julho de 2025 – demonstram que a paciente mantinha vínculos funcionais e de confiança com os principais líderes da organização criminosa até período recente;

f) A gravidade concreta dos delitos obstaculiza o esgotamento do
“periculum libertatis”
: tratando-se, em tese, de organização criminosa estruturada, voltada à lavagem de capitais em grande escala (movimentações superiores a R$ 100.000.000,00) e ao tráfico de drogas, com utilização de empresas de fachada, técnicas sofisticadas de ocultação (
smurfing
, fracionamento de depósitos) e supostos vínculos com traficantes já presos, a gravidade concreta das condutas impede que o simples decurso do tempo esgote o perigo decorrente da liberdade dos investigados.

Portanto, a contemporaneidade da prisão preventiva está plenamente caracterizada, não havendo qualquer ilegalidade a ser reconhecida.

O impetrante sustenta que as procurações outorgadas à paciente seriam genéricas e administrativas, sem comprovação de utilização efetiva para práticas ilícitas, não podendo servir como fundamento para a prisão preventiva.

A tese não merece acolhida.

Primeiramente, é necessário esclarecer que a prisão preventiva não exige prova cabal de autoria, mas apenas indícios suficientes de participação nos delitos investigados, conforme expressamente previsto no art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO QUALIFICADO PELA FRAUDE ELETRÔNICA. "GOLPE DO CARTÃO". PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. SOFISTICADO. CLONAGEM DE NÚMERO TELEFÔNICO E CAPTAÇÃO DE SENHAS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. AUTORIA DELITIVA. INDÍCIOS MÍNIMOS VERIFICADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. [...] 5. A via estreita do habeas corpus (e do seu recurso ordinário) não comporta o "exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos,
é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória
" (STF, RHC n. 123.812, relator Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 20/10/2014). [...]”
(RHC n. 180.463/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 21/9/2023.) (negritou-se)

No caso concreto, as procurações outorgadas à paciente não são meros documentos administrativos genéricos, mas sim instrumentos que, em tese, conferem poderes amplos e irrestritos para movimentação de contas bancárias em diversas instituições financeiras, sem qualquer limitação de valor ou prazo.

Conforme destacado pela autoridade judiciária nas informações prestadas:

"É digno de nota que, em 21 de março de 2024, EVER outorgou a CLEIDE procuração com poderes amplos e irrestritos, por meio de instrumento público lavrado no 2º Serviço Notorial e Registral da Comarca de Cáceres/MT, conferindo-lhe autorização para representá-lo perante diversas instituições bancárias, inclusive para abertura e movimentação de contas no Bradesco, Banco da Amazônia, Itaú, Santander e Sicoob, com validade por prazo indeterminado.

Além disso, consulta ao sistema ANOREG/MT revelou a existência de outras procurações, sendo outorgante WILZON LÁZARO CARLO, irmão de EVER, conferindo a CLEIDE poderes semelhantes para gerir e movimentar contas bancárias em instituições como Bradesco e Santander, com prazo de validade de 02 (dois) anos, ainda vigente na presente data."

A relevância jurídica dessas procurações reside em diversos aspectos:

a) Demonstram grau elevado de confiança e proximidade: o fato de dois irmãos investigados – ambos supostos líderes do núcleo criminoso – outorgarem procurações com poderes ilimitados à paciente para representação bancária e patrimonial revela vínculo que extrapola meras relações comerciais, sugerindo convergência de vontades e possível adesão voluntária da investigada à dinâmica da organização criminosa;

b) Conferem poderes para movimentação de contas investigadas: as procurações autorizam a paciente a abrir contas, movimentar valores, solicitar extratos e assinar documentos bancários justamente nas instituições financeiras onde foram identificadas as movimentações suspeitas objeto da investigação;

c) Foram outorgadas em período recente e próximo à operação policial: as procurações datam de março e abril de 2024, demonstrando que a paciente mantinha vínculos funcionais com os principais investigados até poucos meses antes da deflagração da operação em julho de 2025;

d) Não há justificativa lícita para a outorga de poderes tão amplos: a paciente, em tese, não possui qualificação técnica ou experiência profissional que justifique a concessão de poderes tão extensos para gestão financeira de terceiros. Conforme destacado pela autoridade judiciária,
Cleide
não possuía experiência prévia no ramo imobiliário, tendo atuado como recepcionista até 2019, com rendimento mensal declarado de apenas R$ 988,00;

e) Integram contexto probatório mais amplo: as procurações não são analisadas isoladamente, mas sim em conjunto com outros elementos probatórios, como a condição de sócia da empresa de fachada, a incompatibilidade patrimonial, os vínculos com investigados por tráfico de drogas e a ausência de atividade econômica real da empresa.

Ademais, ao contrário do alegado pela defesa, há sim elementos indicando utilização efetiva das procurações. Conforme consta do Relatório Final da Polícia Federal, transcrito nas informações prestadas pela autoridade coatora:

"Em análise detalhada da INFORMAÇÃO nº 096/2025-GISE/MT, verificou-se que, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, foi localizada uma procuração, datada de 23/ABR/2024, por meio da qual WILZON LÁZARO concedeu amplos poderes a CLEIDE, incluindo a autorização para movimentar contas bancárias e realizar saques em espécie, entre outras atribuições.

Demais disso, também foram encontrados dois cartões de débito, pertencentes a WILZON LÁZARO, na residência de CLEIDE, conforme termo de apreensão devidamente acostado aos autos.

Outrossim, grande quantidade de comprovantes de depósitos foi encontrada nos celulares apreendidos com a investigada. Como as contas pertencem a EVER e WILZON LAZARO, e CLEIDE atua subordinada a eles em atividades que vão além do mercado imobiliário, é plausível que tais comprovantes tenham sido registrados por ela para prestação de contas futura aos associados.

Outro indício do envolvimento de CLEIDE nas movimentações financeiras de EVER e WILZON LÁZARO é um diálogo, datado de 23/NOV/2023, com o contato identificado como 'Anderson Bradesco'. Na conversa, CLEIDE envia uma foto contendo os dados bancários de EVER e solicita a inclusão de um valor — não especificado — em débito automático."

Portanto, ao contrário do alegado pela defesa, há sim elementos concretos demonstrando utilização efetiva das procurações para atividades relacionadas à movimentação financeira dos principais investigados.

A detenção de procurações com poderes amplos para movimentação de contas bancárias de investigados por lavagem de capitais constitui indício relevante de participação na organização criminosa, especialmente quando conjugada com outros elementos probatórios.

Portanto, as procurações outorgadas à paciente não são irrelevantes juridicamente, mas sim elementos probatórios relevantes que, conjugados com os demais indícios constantes dos autos, demonstram sua participação na organização criminosa investigada.

O impetrante sustenta que a decisão considerou indevidamente postagens em redes sociais como indício de enriquecimento ilícito, quando aparência social não constituiria prova penal, podendo haver inúmeras explicações lícitas para viagens e consumo ostentado.

A tese merece parcial acolhida quanto ao aspecto teórico, mas não quanto à sua aplicação ao caso concreto.

De fato, é correto afirmar que postagens em redes sociais, isoladamente consideradas, não constituem prova de enriquecimento ilícito, podendo haver diversas explicações lícitas para viagens, frequência a restaurantes ou aquisição de bens de consumo.

Todavia, no caso concreto, as postagens em redes sociais não foram analisadas isoladamente, mas sim em conjunto com outros elementos probatórios, especialmente a incompatibilidade entre o patrimônio declarado e o padrão de vida ostentado.

Conforme destacado pela autoridade judiciária:

"A investigada declarou em 2023 (ano-calendário 2022) bens e direitos no montante de R$ 238.000,00, compreendendo um imóvel e automóveis. Todavia, os rendimentos informados não seriam, em tese, suficientes para justificar a aquisição de tais bens. Além disso, as postagens em suas redes sociais revelam um padrão de vida elevado, com registro de viagens, consumo e lazer incompatíveis com sua capacidade econômica formalmente declarada."

Portanto, o que fundamenta a prisão preventiva não são as postagens em si, mas sim a suposta incompatibilidade patrimonial demonstrada pelo cotejo entre:

Rendimentos declarados à Receita Federal (R$ 988,00 mensais até 2019, posteriormente atuando como corretora de imóveis sem comprovação de renda compatível);

Patrimônio declarado (R$ 238.000,00);

Padrão de vida ostentado (viagens, consumo, lazer).

A incompatibilidade patrimonial constitui indício relevante de participação em crimes de lavagem de capitais, especialmente quando o investigado integra organização criminosa estruturada.

Ademais, é importante destacar que a paciente não apresentou qualquer explicação lícita para a suposta incompatibilidade patrimonial identificada. Não há comprovação de doações, heranças, empréstimos de familiares, ganhos em jogos ou qualquer outra fonte lícita de renda que justifique o padrão de vida ostentado.

A ausência de explicação lícita, conjugada com os demais elementos probatórios (condição de sócia de empresa de fachada, procurações com poderes amplos, vínculos com líderes da organização criminosa), reforça a plausibilidade da tese acusatória de que a paciente participava da estrutura criminosa voltada à lavagem de capitais.

Portanto, embora seja correto afirmar que postagens em redes sociais, isoladamente, não constituem prova de enriquecimento ilícito, no caso concreto elas integram contexto probatório mais amplo que demonstra incompatibilidade patrimonial e participação na organização criminosa investigada.

Superadas as questões preliminares e as teses novas trazidas no presente
habeas corpus
, impõe-se analisar, ainda que de forma complementar, a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O
“fumus comissi delicti”
, entendido como a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, está amplamente demonstrado nos autos.

A investigação conduzida pelo Grupo de Investigações Sensíveis da Polícia Federal (GISE/MT), ao longo de mais de dois anos, produziu vasto material probatório demonstrando a existência de organização criminosa estruturada, voltada à prática de lavagem de capitais, tráfico de drogas e sonegação fiscal.

Especificamente em relação à paciente Cleide Ferreira Rezende, os elementos probatórios demonstram:

a) Participação societária em empresa, em tese, de fachada: a paciente figurava como sócia da empresa HOLA IMOBILIÁRIA, detendo 10% do capital social, sendo os 90% restantes atribuídos a Ever Lázaro Carlo, apontado como principal líder da organização criminosa. A empresa, apesar de regularmente constituída, não apresentava sinais de atividade econômica compatível com seu objeto social: funcionava com as portas fechadas durante o horário comercial, não atendia aos canais de contato informados ao público, não possuía presença ativa em redes sociais ou aplicativos de mensagens, tampouco promovia anúncios de imóveis para venda ou locação;

b) Histórico societário suspeito: a empresa HOLA IMOBILIÁRIA teve origem em sucessivas alterações de razão social em curtíssimo intervalo de tempo: inicialmente registrada como "Casa de Pesca Ever" em 08/10/2021, alterada para "Ever Casa de Câmbio" em 08/11/2021, posteriormente para "HOLA IMOBILIÁRIA" em 10/02/2022, sendo baixada em 22/02/2022 e reconstituída sob novo CNPJ em 11/03/2022. Tal sucessão de alterações revela-se atípica e incompatível com a prática empresarial comum, sugerindo instrumentalização da pessoa jurídica para fins de dissimulação da origem e destinação de ativos ilícitos;

c) Movimentações financeiras vultosas sem lastro fiscal: as contas vinculadas ao CNPJ anterior da empresa (43.819.118/0001-59) registraram, entre 19/10/2021 e 02/02/2022, R$ 7.382.386,78 em créditos e R$ 7.015.345,15 em débitos, desconsideradas as operações internas, estornos e empréstimos. Apesar do vultoso volume financeiro, não há qualquer registro de entrega de declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, o que reforça a tese de ocultação de patrimônio e dissimulação da real atividade empresarial;

d) Procurações com poderes amplos e irrestritos: a paciente recebeu procurações de Ever Lázaro Carlo (em 21/03/2024) e Wilzon Lázaro Carlo (em 23/04/2024), conferindo-lhe autorização para representá-los perante diversas instituições bancárias, inclusive para abertura e movimentação de contas no Bradesco, Banco da Amazônia, Itaú, Santander e Sicoob, com validade por prazo indeterminado. Tais procurações evidenciam grau elevado de confiança e proximidade, extrapolando os limites de meras relações comerciais;

e) Utilização efetiva das procurações: durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram encontrados na residência da paciente dois cartões de débito pertencentes a Wilzon Lázaro, grande quantidade de comprovantes de depósitos em contas de Ever e Wilzon, e diálogos demonstrando solicitação de inclusão de valores em débito automático nas contas dos investigados;

f) Incompatibilidade patrimonial: a paciente declarou em 2023 (ano-calendário 2022) bens e direitos no montante de R$ 238.000,00, compreendendo um imóvel e automóveis, sendo que os rendimentos informados (R$ 988,00 mensais até 2019, posteriormente atuando como corretora de imóveis sem comprovação de renda compatível) não seriam suficientes, a princípio, para justificar a aquisição de tais bens. Além disso, as postagens em suas redes sociais revelam padrão de vida elevado, com registro de viagens, consumo e lazer incompatíveis com sua capacidade econômica formalmente declarada;

g) Ausência de experiência profissional no ramo: embora estivesse formalmente vinculada à empresa HOLA IMOBILIÁRIA, a paciente supostamente não possuía experiência prévia no ramo imobiliário, tendo atuado como recepcionista até 2019. Mesmo sem qualificação aparente para o setor, efetuou seu registro no CRECI em 15/04/2021, passando a atuar, ao menos formalmente, como corretora de imóveis;

h) Vínculos com investigados por tráfico de drogas: conforme Informação nº 056/2024 – GISE/MT, foram identificados vínculos entre os investigados e pessoas já presas por envolvimento com o tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de capitais;

i) Relatórios de Inteligência Financeira do COAF: os Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) encaminhados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) identificam movimentações incompatíveis com a capacidade econômica declarada dos investigados, evidenciando forte indício de prática de lavagem de capitais;

j) Consciência da ilicitude: conforme Informação nº 096/2025-GISE/MT, diálogos interceptados demonstram que a paciente, em tese, possui consciência da ilicitude de seus atos. Em 20/05/2025, após falar com Ever, orientou o fracionamento de saques para "não chamar a atenção", conduta incompatível com transações lícitas e reveladora de ciência sobre mecanismos de controle do BACEN. Em 31/05/2025, discutiu com Ever perguntas a serem feitas a advogado sobre fuga, extradição e risco de denúncia por movimentações suspeitas via empresa de fachada, demonstrando alinhamento às condutas investigadas.

Todos esses elementos, analisados em conjunto, demonstram indícios suficientes de que a paciente participava, de forma consciente e voluntária, da organização criminosa voltada à lavagem de capitais, atuando como "testa de ferro" dos principais líderes e viabilizando a ocultação e dissimulação de ativos de origem ilícita.

O Relatório Final da Polícia Federal, ao contrário do alegado pela defesa, não afasta a participação da paciente, mas sim a confirma, concluindo expressamente:

"Diante do conjunto probatório reunido, resta evidente que CLEIDE exerceu papel central como 'testa de ferro' de EVER e WILZON LÁZARO, operando de forma consciente e deliberada para garantir a movimentação e a ocultação de valores de origem ilícita. [...] Portanto, as provas indicam, de forma inequívoca, que CLEIDE atuou de maneira voluntária, consciente e alinhada aos interesses de EVER e WILZON LÁZARO, sendo peça essencial na engrenagem criminosa voltada ao manejo de recursos ilícitos. Forte nessas razões, é de rigor o indiciamento de CLEIDE FERREIRA REZENDE, como incursa no art. 2º, caput, da Lei n.: 12.850/13 c/c art. 1º, caput, da Lei n.: 9.613/98."

Ademais, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor da paciente, sendo-lhe atribuídas as condutas previstas no artigo 1º, § 1º e artigo 2º, ambos da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa) e artigo 1º c/c § 4º da Lei nº 9.613/98 (lavagem de capitais), e a denúncia foi recebida pelo Juízo natural, o que reforça a presença do
“fumus comissi delicti”
.

Portanto, o
“fumus comissi delicti”
está amplamente demonstrado, não havendo qualquer fragilidade probatória que justifique a revogação da prisão preventiva.

O
“periculum libertatis”
, entendido como o perigo concreto decorrente da liberdade do investigado, também está plenamente caracterizado no caso concreto.

A decisão que decretou a prisão preventiva fundamentou-se na garantia da ordem pública, da ordem econômica e na conveniência da instrução criminal, demonstrando, de forma concreta e individualizada, os riscos decorrentes da liberdade da paciente.

a) Garantia da ordem pública:

A garantia da ordem pública, como fundamento da prisão preventiva, relaciona-se com a gravidade concreta do delito, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva.

No caso concreto, a gravidade concreta dos delitos está amplamente demonstrada:

Trata-se de suposta organização criminosa altamente estruturada, com divisão clara de funções e sofisticação operacional;

As movimentações financeiras investigadas superam R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais);

Utilização, em tese, de técnicas sofisticadas de lavagem de capitais (
smurfing
, fracionamento de depósitos, empresas de fachada, ausência de documentação fiscal);

Supostos vínculos com o tráfico de drogas, crime de extrema gravidade e reprovabilidade social;

Participação de cidadãos estrangeiros, facilitando a internacionalização das atividades ilícitas;

Utilização de múltiplas empresas e contas bancárias para dificultar o rastreamento dos recursos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a gravidade concreta do delito, demonstrada pelo
modus operandi
sofisticado e pela elevada lesividade social, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública:

"
[...]

2. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e para assegurar a instrução criminal, diante do sofisticado modus operandi do delito e do fato de estar configurada organização criminosa da qual o Recorrente é integrante. [...]"
(RHC n. 117.971/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2019, DJe de 28/10/2019.)

Ademais, o risco de reiteração delitiva está caracterizado pela própria natureza dos crimes investigados (organização criminosa e lavagem de capitais), que pressupõem atividade continuada e estruturada, não se esgotando em atos isolados.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal:

"[a] necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva"
(HC 136.298, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 16/12/2016)

No mesmo sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça

"A persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública."
(RHC 118.027/AL, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/10/2019)

b) Garantia da ordem econômica:

A garantia da ordem econômica, como fundamento da prisão preventiva, relaciona-se com a proteção do sistema financeiro nacional, a prevenção de crimes contra a ordem tributária e a repressão à lavagem de capitais.

No caso concreto, a necessidade de garantia da ordem econômica está demonstrada:

Há indícios de que os investigados integram organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro, com uso de empresas de fachada e movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada;

Tais condutas afetam diretamente a ordem econômica, pois fomentam a economia paralela, desestabilizam o mercado formal e favorecem a concorrência desleal;

Comprometem os mecanismos de controle e fiscalização tributária, gerando prejuízos ao erário público;

Facilitam a inserção de recursos de origem ilícita no sistema financeiro, contaminando a economia formal.

Em crimes de lavagem de capitais em grande escala, justifica-se a prisão preventiva para garantia da ordem econômica.

c) Conveniência da instrução criminal:

A conveniência da instrução criminal, como fundamento da prisão preventiva, relaciona-se com o risco de destruição de provas, intimidação de testemunhas ou interferência indevida na produção de elementos informativos.

No caso concreto, a necessidade de preservação da instrução criminal está demonstrada:

A investigação ainda está em curso, com diligências pendentes e análise de material apreendido;

A complexidade da organização criminosa e a multiplicidade de investigados aumentam o risco de interferência na produção de provas;

A liberdade dos investigados poderia facilitar a destruição de documentos, a ocultação de bens e a intimidação de testemunhas;

Tratando-se de crimes praticados mediante sofisticação e planejamento, há risco concreto de que os investigados, em liberdade, adotem medidas para dificultar a apuração dos fatos.

A jurisprudência reconhece que a complexidade da organização criminosa e o risco de interferência na produção de provas justificam a prisão preventiva para conveniência da instrução criminal:

"[...] 3. A necessidade da prisão preventiva foi justificada com base na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal, considerando-se o modus operandi dos agentes, que atuavam em grupo, e a existência de investigação estruturada para apuração de organização criminosa articulada. [...]"
(HC n. 1.029.787/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 28/10/2025.)

Portanto, o
“periculum libertatis”
está plenamente caracterizado, justificando a manutenção da prisão preventiva da paciente.

O impetrante sustenta que seria possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, considerando que a paciente possui residência fixa, ocupação lícita e não apresenta risco de fuga.

A tese não merece acolhida.

O art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019, estabelece:

"Art. 282. [...]

§ 6º A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada."

Portanto, a prisão preventiva somente pode ser decretada quando as medidas cautelares alternativas se mostrarem inadequadas ou insuficientes para atender às necessidades cautelares do caso concreto.

No caso em análise, a autoridade judiciária fundamentou adequadamente a inadequação das medidas cautelares alternativas, destacando:

"Pelas razões apresentadas, '[...] mostra-se inadequada a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal [...]' (STF - HC: 00000000000000260854 RJ - RIO DE JANEIRO, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 29/09/2025, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-10-2025 PUBLIC 02-10-2025)."

Ademais, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva reforçou:

"Diante de tais elementos, permanece hígida a fundamentação da decisão que decretou as prisões preventivas, não se verificando qualquer fato novo ou alteração substancial do quadro fático-jurídico capaz de autorizar sua revogação."

De fato, as medidas cautelares alternativas mostram-se inadequadas e insuficientes no caso concreto.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a gravidade concreta do delito, a sofisticação do
modus operandi
e a complexidade da organização criminosa justificam a inadequação das medidas cautelares alternativas:

"a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva"
(STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009)

"[...] De se ver, desse modo, que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009). 4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. [...]"
(AgRg no HC n. 1.003.597/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 9/9/2025.)

Portanto, as medidas cautelares alternativas mostram-se inadequadas e insuficientes no caso concreto, justificando a manutenção da prisão preventiva da paciente.

O impetrante destaca que a paciente é primária, possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e nunca descumpriu determinação judicial, circunstâncias que justificariam a revogação da prisão preventiva.

A tese não merece acolhida.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes, de forma concreta e atual, os requisitos legais autorizadores da medida extrema.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 5. Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis da paciente não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia preventiva, não se sendo suficientes as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. [...]”
(HC n. 960.943/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025.)

Inclusive, o Enunciado Criminal nº 43 deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso estabelece:

"As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis."

Portanto, embora a paciente seja primária, possua bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, tais circunstâncias não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando demonstrados, de forma concreta e individualizada, o
“fumus comissi delicti”
e o
“periculum libertatis”
, como ocorre no caso concreto.

Portanto, não há constrangimento ilegal a ser reparado, impondo-se o não conhecimento parcial do
habeas corpus
(quanto às matérias reiteradas) e, na parte conhecida, a denegação da ordem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço parcialmente
o
writ
e, na extensão,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Cleide Ferreira Rezende
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026